Tribunal: TJSP
Processo: 1012799-06.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
r Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07. Requisitos não demonstrados no caso concreto. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1012799-06.2017.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte. Pleito voltado à concessão de pensão em razão morte de ex-servidor. O benefício concedido ao filho inválido para o trabalho depende da comprovação de dependência econômica. Inteligência do artigo 147, inciso III e § 5o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07. Requisitos não demonstrados no caso concreto.

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte. Pleito voltado à concessão de pensão em razão morte de ex-servidor. O benefício concedido ao filho inválido para o trabalho depende da comprovação de dependência econômica. Inteligência do artigo 147, inciso III e § 5o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07. Requisitos não demonstrados no caso concreto. Sentença de improcedência. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012799-06.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
REGINA FERREIRA SAMPAIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.856/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1012799-06.2017.8.26.0053
Apelante: Maria Regina Ferreira Sampaio
Apelada: São Paulo Previdência - SPPREV
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte. Pleito voltado à
concessão de pensão em razão morte de ex-servidor. O
benefício concedido ao filho inválido para o trabalho
depende da comprovação de dependência econômica.
Inteligência do artigo 147, inciso III e § 5o, da Lei
Complementar Estadual no 180/78, alterada pela Lei
Complementar Estadual no 1.012/07. Requisitos não
demonstrados no caso concreto. Sentença de improcedência.
Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por MARIA REGINA
FERREIRA SAMPAIO em face de SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, objetivando o reconhecimento do direito ao benefício de
pensão pela morte de seu genitor, em razão de sua condição de
invalidez permanente.
A r. sentença de fls. 178-184, cujo relatório se
adota, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Inconformada, apela a autora, pleiteando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma do decisum (fls. 188-198). Sustenta, em síntese, que
preenche os requisitos para a concessão do benefício.
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, sobrevindo as contrarrazões (fls. 202-206).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
I. Consta dos autos que a autora, ora apelante,
requereu à autarquia previdenciária o pagamento de pensão pela
morte de seu genitor, o ex-servidor José Benedicto Ferreira, em
razão de sua condição de invalidez permanente.
O benefício lhe foi negado sob o fundamento
de, na qualidade de filha inválida, ter sido casada, o que
implicaria na perda do direito à pensão, nos termos do artigo 149,
inciso III e parágrafo único da Lei Complementar no 180/78, com
a redação da Lei Complementar no 1.012/07 (fl. 48).
Inconformada, a autora propôs a presente
demanda, alegando fazer jus à benesse em razão de sua condição
de invalidez e da dependência financeira em relação a seu
genitor.
Postos os fatos essenciais, passa-se à análise do
apelo.
II. Inicialmente, pondera-se que a circunstância
de a autora ter sido casada, por si só, não afasta a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invalidez.
No entanto, há outros requisitos a serem
observados
A Lei Complementar Estadual no 180/78,
alterada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/07, ao
disciplinar a concessão de pensão por morte ao filho inválido
dispõe:
“Artigo 147 - São dependentes do servidor, para fins de
recebimento de pensão:
(...)
III - os filhos, de qualquer condição ou sexo, de idade
igual à prevista na Legislação do Regime Geral de
Previdência Social e não emancipados, bem como os inválidos
para o trabalho e os incapazes civilmente, estes dois últimos
desde
que
comprovadamente vivam sob dependência
econômica do servidor;
(...)
§ 5o - A comprovação de dependência econômica dos
dependentes enumerados na segunda parte do inciso III, no
inciso IV e no § 1° deste artigo deverá ter como base à data do
óbito do servidor e ser feita de acordo com as regras e critérios
estabelecidos em norma regulamentar”. (destacamos).
Destarte, mesmo na condição de filha inválida,
a pretensão ao recebimento da pensão por morte não prescinde
da comprovação de dependência econômica, cujos critérios estão
previstos no Decreto Estadual no 52.859/08, in verbis:
“Artigo 21 - A comprovação de dependência econômica,
necessária para o deferimento de pensão ao filho inválido para
o trabalho ou incapaz civilmente, ao enteado, ao menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutelado e aos pais do servidor, será feita com a apresentação
de, no mínimo, três documentos, dentre os enumerados a
seguir:
I - declaração pública feita perante tabelião;
II - cópia de declaração de imposto de renda, em que
conste nominalmente o interessado como dependente;
III - disposições testamentárias;
IV - comprovação de residência em comum;
V - apólice de seguro em que conste o interessado como
beneficiário;
VI - registro em associação de classe onde conste o
interessado como beneficiário;
VII - inscrição em instituição de assistência médica do
interessado como beneficiário.
Na hipótese dos autos, a autora, visando
comprovar a alegada incapacidade, foi submetida a perícia
médica pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de
São Paulo – IMESC (fls. 150-154), oportunidade na qual pode ser
verificado o quadro de incapacidade parcial permanente.
Concluiu o Expert que a autora “encontra-se com
independência completa de todas as atividades que lhe são possíveis sem
qualquer ajuda externa, com dificuldade e em tempo prolongado em
comparação com pessoa hígida de mesma faixa etária” e “trata-se de
dano com déficit funcional parcial e permanente, com repercussão para
atividades habituais” (fl. 153).
E, como observou a MM. Juíza sentenciante,
“conclui-se que a autora tem capacidade, embora esta não seja plena, de
trabalhar, assim como muitos outros cidadãos brasileiros com deficiência
que, como a autora, revelam suficiente aptidão física e psicológica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trabalhar, ainda que com limitações, e, portanto, capacidade de obter o
próprio sustento às próprias custas, de tal sorte que não preenche os
requisitos para a implementação do benefício pretendido. Tal fato, por si
só, seria suficiente para indeferir a pretensão inicial” (fl. 183).
Outrossim, além de restar comprovada a
parcial capacidade para o trabalho, verifica-se que a autora não
logrou demonstrar a alegada situação de dependência econômica
em relação ao seu genitor, requisito imprescindível à concessão
do benefício e ônus que lhe competia exclusivamente (artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil).
Os documentos que instruem a petição inicial,
além de não observarem o disposto no Decreto Estadual no
52.859/08,
são
insuficientes
para
confirmar
a
alegada
dependência.
Como bem ponderou a MM. Magistrada, cujas
razões de decidir são adotadas em acréscimo aos fundamentos
acima expendidos:
“Mas, ainda que assim não o fosse, observo que
os documentos acostados aos autos não elucidam de
forma plena e segura que a autora era dependente
econômica de seu pai. As declarações unilaterais de
fls. 39/40 mostram-se insuficientes para tanto.
Os documentos que instruíram a inicial
indicam apenas a residência da autora no mesmo
endereço de seu falecido pai, o que não comprova a
dependência econômica da autora em relação a este.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competia à autora produzir prova nesse sentido em
seu favor, apresentando cópia de declaração de
imposto de renda com indicação de seu nome como
dependente de seu pai, indicação como beneficiária
em eventual plano de saúde do ex-servidor ou em
registro de associação de classe, dentre outras. Mas
não o fez.
A procuração pública de fls. 41, também, nada
atesta neste sentido.,demonstra apenas a outorga de
poderes de seu pai, já idoso na ocasião, para a
resolução de questões burocráticas do cotidiano” (fls.
183-184).
Por fim, não há que se falar em dependência
econômica presumida, prevista no artigo 16, inciso I, § 4o, da Lei
no 8.213/911, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social, uma vez que inaplicável aos servidores
públicos estaduais.
Destarte,
não
comprovados
os
requisitos
necessários à concessão do benefício, de rigor a manutenção da
improcedência do pedido.
III. Desprovido o apelo, são devidos honorários
1 “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na
condição de dependentes do segurado:
I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de
qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou
mental ou deficiência grave;
(...)
§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é
presumida e a das demais deve ser comprovada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do
Código de Processo Civil. Nesse passo, atendidos os critérios
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, acrescem-se R$
500,00 (quinhentos reais) à verba fixada em primeiro grau, em
desfavor da autora, ora apelante.
Anote-se que a execução do julgado obedecerá
a condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, por ser a autora beneficiária da gratuidade
processual.
IV. Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator